Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE, PETRONIO OLIVEIRA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE E PETRÔNIO OLIVEIRA CAVALCANTE, contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal (ID 47514948). Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 7/10/2014, com vistas à cobrança de dívida constituída em 22/7/2014 de R$ 12.248,97 atualizada à época da propositura da ação no valor de R$ 14.682,16, por inadimplemento da nota de crédito comercial 09/01559 celebrada com o BRB – Banco de Brasília para o financiamento de equipamentos de instalação e compra de torre de transmissão de internet via rádio (Certidão de Dívida Ativa – CDA - autos 0038455-23.2014.8.07.0018, ID 47514255). Foi concedido efeito suspensivo à apelação para conferir idêntico efeito aos embargos à execução e suspender a execução fiscal na origem (ID 47972660). Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação das partes quanto à possibilidade de transação nestes autos. Sem resposta das partes, houve nova determinação para que as partes se manifestassem quanto à possibilidade de autocomposição (ID 50274187). Os apelantes se manifestaram favoravelmente à formalização de acordo, com vistas à adesão ao REFIS 2021, com o reajuste do valor da dívida nos termos da cláusula 4a da nota de crédito que a originou, bem como para viabilizar pagamento integral à vista ou parceladamente. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestação quanto à proposta dos autores para quitação e/ou parcelamento da dívida, com vistas à resolução consensual do litígio. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator